Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-56.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600344-56.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600344-
56.2024.6.16.0156, que julgou procedente a representação apresentada pela Coligação "Juntos Por
Uma Itaperuçu Melhor", ao passo que aplicou multa de R$21.282,00 ao representado Edilson Ruiz
de Freitas, com fulcro no art. 73, § 4º., da Lei, nos termos da fundamentação supra. (Representação
Especial Eleitoral c/c Pedido Liminar pela Prática de Conduta Vedada ajuizada pela Coligação
"Juntos por uma Itaperuçu Melhor", composta pelos partidos políticos Partido Social Democrático
(PSD), Partido Progressistas (PP), Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e Podemos, fulcro art.
73, VI, alínea b, da Lei n. 9.504/19971, art. 44 e seguintes da Resolução TSE nº 23.608/2019 em face
Edilson Ruiz de Freitas, alegando que a Coligação Representante tomou conhecimento de que
veículos da administração pública estão circulando com materiais que configuram publicidade
institucional. Há desde material com o slogan de gestão e divulgação dos feitos da administração.
As fotos foram tiradas no dia 30/08/2024 (dentro do período proibido) em diversos locais do
Município. Ressalte-se que não é a primeira vez que o Representado desrespeita as regras
eleitorais, conforme narrado na representação n.º 0600329-87.2024.6.16.0156. Naqueles autos, a
decisão liminar determinou a imediata remoção do conteúdo da gestão no site da Prefeitura e nas
placas de obras. Constatou-se que "as fotografias demonstram que as placas não são meramente
informativas, vez que veiculam cores que identificam a gestão do representado e candidato à
reeleição, acompanhadas de expressões como "Avança Itaperuçu", "É obra para todo lado" e
"Construindo um novo tempo - Gestão 2021-2024". Da mesma forma como ocorre naqueles autos,
os materiais ora questionados também não são meramente informativos. É incontroverso que a
arte "Avança Itaperuçu: é obra pra todo lado" é um slogan da gestão.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR
[PSD/PP/MDB/PODE] - ITAPERUÇU - PR (EMBARGANTE)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
EDILSON RUIZ DE FREITAS (EMBARGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319486
19/12/2024
13:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44319486 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220244700000043265853
Número do documento: 24121913220244700000043265853
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:17:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600344-56.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR [PSD/PP/MDB/PODE] -
ITAPERUÇU - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação
“Juntos Por Uma Itaperuçu Melhor” em face do acórdão n. 65.323, que
deu parcial provimento ao recurso eleitoral e reduziu a multa imposta
ao embargado para o valor de R$ 5.320,50.
1.2. O embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso pois
não se manifestou acerca a da conduta de que do embargado teria
mantido no site da prefeitura slogan do atual do Governo Municipal em

Num. 44319486 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220244700000043265853
Número do documento: 24121913220244700000043265853
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:17:47
destaque e nova frase de gestão, na forma de atalho, para que os
cidadãos emitam o carnê de IPTU. Requereu, ao final, o conhecimento
e o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para majorar a multa aplicada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios
no acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vícios de omissão no acórdão para viabilizar a
oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art.
275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam omissões no acórdão,
mas mero inconformismo com a decisão impugnada. A fundamentação
do acórdão é suficiente para justificar a redução da multa, não
havendo necessidade de enfrentamento de todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941,
Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44319486 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220244700000043265853
Número do documento: 24121913220244700000043265853
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:17:47
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação “Juntos Por Uma Itaperuçu
Melhor” em face do acórdão n. 65.323, que deu parcial provimento ao recurso eleitoral e
reduziu a multa imposta ao embargado para o valor de R$ 5.320,50.
Em suas razões (ID 44191435), o embargante alegou, em síntese, que o acórdão é
omisso, pois deixou de apreciar a conduta, praticada pelo embargado, de manter, no site
oficial da Prefeitura Municipal de Itaperuçu, slogan do atual do Governo Municipal em
destaque e nova frase de gestão, no formato de atalho, para que os cidadãos emitam o
carnê de IPTU. Afirmou que tais alegações constaram na petição inicial e são capazes de
justificar a manutenção da multa imposta na sentença. Requereu, ao final, o
conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para majorar a multa aplicada.
O embargado, em sede de contrarrazões (ID 44190257), alegou a inexistência de
qualquer omissão no julgado, e ao final requer que o presente recurso seja rejeitado.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44201209) opinou pela ausência de omissão no
acórdão rebatido, manifestando-se pelo seu conhecimento e sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Num. 44319486 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220244700000043265853
Número do documento: 24121913220244700000043265853
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:17:47
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Em suas razões recursais, a embargante argumenta que o acórdão recorrido é omisso em
razão de não ter apreciado a conduta de manter no site da prefeitura slogan do atual do
Governo Municipal em destaque e nova frase de gestão em atalho para que os cidadãos
emitam o carnê de IPTU.
Todavia, não assiste razão ao embargante, pois a mencionada conduta foi citada na
petição inicial como irregularidade que foi objeto de outros autos, para reforçar a tese
inicial. Observe-se:
Para além das fotografias, no site oficial da Prefeitura Municipal de Itaperuçu havia a veiculação
do slogan do atual do Governo Municipal em destaque e nova frase de gestão em atalho para que
os cidadãos emitam o carnê de IPTU, incidindo em nova conduta vedada (como já foi
comprovado na primeira representação ajuizada).
Inclusive, a sentença de primeiro grau também não se manifestou a respeito destes fatos,
entretanto o embargante não se insurgiu no momento oportuno, eis que o recurso eleitoral
apenas foi interposto por Edilson Ruiz de Freitas. Observe-se a sentença recorrida:
No caso, a representação se volta contra à manutenção de publicidade institucional em veículos
do Município de Itaperuçu contendo elementos que personificam à gestão do representado junto
ao eleitorado.
As fotografias de seq. 123741485 demonstram a existência de publicidade indevida em dois ônibus e duas
vans, sendo que, ao contrário do que defende o representado, além de identificação dos veículos como
oficiais, existem adesivos que veiculam cores que identificam a gestão atual, acompanhadas de expressões
como “Avança Itaperuçu”, “É obra para todo lado” e “Construindo um novo tempo”.
[...]
Por todo exposto, levando em conta a capacidade econômica do representado (prefeito municipal
em exercício), a gravidade da conduta (manutenção da veiculação de publicidade institucional
vedada) e a repercussão do fato (quatro veículos distintos), entendo como proporcional e razoável
ao caso, aplicar multa de 4 vezes o mínimo, o que totaliza o valor de R$21.282,00 (BRASIL.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 45390/PR, Relator(a) Des. Rogério
Coelho, Acórdão de 18/09/2012, Publicado no(a) Diário de justiça, data 21/09/2012).
A insurgência do embargante, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios passíveis de

Num. 44319486 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220244700000043265853
Número do documento: 24121913220244700000043265853
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:17:47
oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada ao
caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o
resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo o embargante utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil [2].
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
(1327) Nº 0600344-56.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR
[PSD/PP/MDB/PODE] - ITAPERUÇU - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE -
PR61917, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659 -
EMBARGADO: EDILSON RUIZ DE FREITAS - Advogado do(a) EMBARGADO: LEANDRO SOUZA

Num. 44319486 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220244700000043265853
Número do documento: 24121913220244700000043265853
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:17:47
ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024